Tribunal: TJBA
Processo: 8110529-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8110529-92.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GILBERTO SILVA RIBEIRO e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONVERGENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Bruno Alberto de Oliveira Santos e Gilberto Silva Ribeiro, contra sentença que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena definitiva de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto. 2. Consta da denúncia que em 11 de maio de 2023, durante a madrugada, na Rua Henrique Dias, bairro Caminho de Areia, em Salvador/BA, os apelantes, em comunhão de esforços e união de desígnios, mediante grave ameaça com utilização de arma de fogo (revólver marca Rossi, calibre .38), subtraíram para si um aparelho celular marca XIAOMI, modelo Redmi Note 9S, da vítima J.O.L. O primeiro apelante conduzia motocicleta HONDA POP 100, levando o segundo apelante na garupa, quando avistaram a vítima, que realizava entregas na região, e anunciaram o assalto, determinando que entregasse o aparelho telefônico, enquanto o segundo apelante apontava-lhe a arma de fogo. Após a subtração do bem, os apelantes se envolveram em acidente automobilístico, circunstância que facilitou a prisão em flagrante delito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia central consiste em saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar decreto condenatório, considerando os argumentos defensivos de: (i) inconsistências no reconhecimento da vítima, destacando discrepância entre a cor da vestimenta descrita e aquela efetivamente usada por um dos apelantes; (ii) alegação do "efeito foco na arma" que prejudicaria a capacidade de reconhecimento; (iii) questionamento sobre a validade das confissões obtidas sob pressão policial, em ambiente hospitalar e na delegacia, sem assistência técnica adequada; e (iv) possível coincidência entre dois eventos distintos - o roubo propriamente dito e o acidente posterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio geralmente praticados na clandestinidade, possui especial relevância e constitui meio idôneo de prova quando se encontra em consonância com as demais provas produzidas nos autos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. No caso em análise, o depoimento da vítima J.O.L. mostra-se firme, coerente e detalhado sobre as circunstâncias do crime, descrevendo com precisão a abordagem, o uso da arma de fogo e a subtração do aparelho celular. 5. Os depoimentos das testemunhas policiais confirmaram integralmente os fatos narrados pela vítima, atestando a apreensão da arma utilizada no crime e o reconhecimento dos agentes. A testemunha Marcelo Durão Costa, proprietário da motocicleta utilizada no crime, relatou que B.A.O.S. inicialmente alegou que o veículo havia sido roubado, mas posteriormente confessou a participação no delito após confronto. 6. A materialidade delitiva restou demonstrada pela subtração do aparelho celular mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, configurando o tipo penal previsto no art. 157 do Código Penal. A autoria encontra-se comprovada pelo conjunto de provas convergentes: prisão em flagrante delito após acidente, apreensão da arma do crime, reconhecimento pela vítima e confissões parciais dos apelantes. 7. Embora a defesa tenha destacado discrepância na descrição da vestimenta de um dos apelantes, tal circunstância pontual não compromete a credibilidade do conjunto probatório, considerando as condições em que ocorreu o crime (período noturno, uso de capacetes, emprego de arma de fogo). O argumento sobre o "efeito foco na arma" não prospera como excludente da responsabilidade penal diante da robustez e convergência dos elementos probatórios. 8. As confissões dos apelantes, ainda que parciais, constituem elemento adicional de convicção. Bruno admitiu estar conduzindo a motocicleta, enquanto Gilberto confessou a intenção de praticar assalto, versões que se harmonizam com o conjunto probatório produzido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e desprovido. Manutenção integral da sentença condenatória. Tese de julgamento: "Nos crimes de roubo praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando corroborada por depoimentos convergentes de testemunhas e demais elementos de convicção. Inconsistências pontuais no reconhecimento não comprometem a credibilidade do conjunto probatório quando presentes múltiplos elementos convergentes que demonstram a materialidade e autoria delitivas." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no HC 751.416/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Sexta Turma, j. 22.11.2022. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8110529-92.2024.8.05.0001, oriundo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba, tendo como Apelantes BRUNO ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS e GILBERTO SILVA RIBEIRO e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 10 de setembro de 2025.